Tribunal: TJDFT
Processo: 0701571-67.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA. USO DE DOCUMENTAÇÃO FALSA. AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de disposição de coisa alheia como própria (art. 171, § 2o, I, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante; (ii) definir se o regime prisional é adequado diante das circunstâncias do caso e da condição pessoal do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de estelionato, na modalidade de disposição de coisa alheia como própria, exige a consciência do agente sobre a ilegitimidade da negociação e a intenção deliberada de induzir terceiros a erro para obtenção de vantagem ilícita.
4. A prática de estelionato por meio da venda de imóvel alheio como próprio, mediante uso de documentação falsa e recebimento direto dos valores, revela dolo e autoriza a condenação penal.
5. A inexistência de prejuízo alegada pela defesa não se sustenta diante da prova documental de repasse financeiro à conta do réu e posterior nulidade da transação.
6. A fixação do regime inicial semiaberto é adequada quando presentes maus antecedentes e reincidência, nos termos do art. 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 44, 77, 171, § 2o, I, e 33, § 2o, “b”, e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 24.11.2020; STJ, AgRg no AREsp 1.351.253/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 19.03.2019.